Tribunal: STF
Processo: RE 1444776
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2014 e 2016/2017 - Município de Taubaté - Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da CF - Acolhimento em primeiro grau - Impossibilidade, em sede excepcional, tratando-se de terreno vago - A imunidade concedida a templos religiosos exige a comprovação de que os bens estão destinados à finalidade religiosa - Falta de comprovação de que o imóvel tributado tem sua utilização voltada à consecução de fins religiosos - Encargo probatório que não pode ser atribuído ao fisco, em sede de exceção de pré-executividade - Limites da Súmula 393 do STJ - Sentença reformada - Apelo municipal provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E, no caso dos autos, nada restou comprovado sobre o imóvel tributado estar sendo utilizado nas atividades essenciais da entidade religiosa, ao contrário, há afirmação da exequente de que fez diligência no imóvel e constatou tratar-se de terreno vago (fl. 105).



    De qualquer sorte, a alegação de imunidade, neste caso, desborda os limites da Súmula 393 do STJ, inclusive pelos próprios fundamentos, da r. sentença apelada, porquanto, no incidente, em princípio, não há como fazer-se prova, em prol do fisco, que em seu apelo afirmou tratar-se de imóvel vago.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente